Tribunal: TJES
Processo: 0001666-68.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001666-68.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVO PEREIRA GONCALVES

APELADO: DJANIR DA ROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001666-68.2019.8.08.0035

APTE
S
:
I
VO PEREIRA GONÇALVES

A
PDO:
DJANIR DA ROS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CAMBIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE DO EMITENTE. CONFISSÃO SOBRE A ENTREGA DO CHEQUE A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA DO PREENCHIMENTO POR OUTREM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios, mantendo a exigibilidade do valor representado pelo cheque nº 00279, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelante sustentou que não reconhece a emissão do cheque objeto da ação e que não é sua a grafia utilizada no preenchimento do título, argumentando que não celebrou nenhum negócio jurídico com o apelado.

A sentença rejeitou os embargos ao fundamento de que, embora o cheque tenha sido preenchido por terceiro, o apelante o assinou e o entregou voluntariamente, assumindo a obrigação perante o beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante, na condição de emitente do cheque, pode se eximir da obrigação de pagamento pelo fato de o título ter sido preenchido por terceiro; e (ii) estabelecer se a ausência de apresentação do cheque a instituição bancária afeta sua exigibilidade na via monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque é título executivo que comprova a existência da dívida, sendo suficiente para aparelhar ação monitória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no REsp 1.094.571/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

O próprio apelante confessou em audiência de instrução que assinava e entregava cheques a terceiro, proprietário de oficina mecânica, para pagamento de peças e serviços, evidenciando que assumiu os riscos da utilização dos títulos.

O fato de o cheque ter sido preenchido por terceiro não exime a responsabilidade do emitente, que responde pelo pagamento perante o portador de boa-fé, conforme os artigos 15 e 25 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque).

A ausência de apresentação do cheque a uma instituição bancária não impede sua exigibilidade, pois o título permanece como prova escrita apta a fundamentar a ação monitória.

Precedentes dos tribunais confirmam que o emitente do cheque é responsável pelo pagamento, mesmo quando o título é utilizado por terceiro, salvo prova de má-fé do portador, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O emitente de cheque assinado por ele, ainda que preenchido por terceiro, permanece responsável pelo pagamento, salvo prova de má-fé do portador.

A ação monitória baseada em cheque prescrito dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente, bastando a existência da cártula como prova escrita da dívida.

A ausência de apresentação do cheque a instituição bancária não impede sua cobrança na via monitória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/1985, arts. 15 e 25; Código de Processo Civil, arts. 98, §3º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.094.571/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14/02/2013; TJ-MG, AC 50049593020198130452, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 27/06/2023; TJ-SP, AC 10030124120208260022, Rel. Des. Hélio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 27/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001666-68.2019.8.08.0035

APTE
S
:
I
VO PEREIRA GONÇALVES

A
PDO:
DJANIR DA ROS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível
interpos
t
o
por
I
VO PEREIRA GONÇALVES
,

eis que
i
nconformad
o

com
a
sentença
de Id nº
8916447
,
que
rejeitou os embargos monitórios opostos em face de
DJANIR DA ROS
,
condenando ainda o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sem prejuízo da gratuidade da justiça que lhe foi deferida, conforme art.98, §3º, do
Código de Processo Civil.

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo apela
do
em face d
o
apela
nte p
ugnando pela expedição de mandado de pagamento devidamente atualizado, alegando ser credor do
nº 00279
, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) – (processo digitalizado p.8)
.

C
itado, o Apelante opôs embargos monitórios sustentando que não reconhece a emissão do cheque objeto da demanda, bem como não ser sua a assinatura posta nas cártulas.

Após instrução, inclusiv
e
com a colhida dos depoimentos pessoais das partes e produção de prova pericial grafotécnica, proferiu-se a sentença de rejeição integral dos embargos monitórios, ao fundamento, derradeiro que, embora não
preenchido
o cheque pelo embargante/apelante, ele o
assinou e

o
havia emprestad
o
para terceiro,
assumindo a obrigação perante o beneficiário, ora Apelado, da obrigação correspondente ao título.

São esses os elementos e fundamentos da lide, passo a análise do recurso.

Nas suas razões (Id 8916449), em apertada síntese, aduziu o apelante que jamais emitiu cheque nominal em favor do Apelado, e com ele não celebrou nenhum negócio jurídico.

Asseverou, ainda, que comprovado pela perícia grafotécnica realizada nos autos (id. 25404539) que não era sua a grafia utilizada no preenchimento do cheque.

Prosseguiu alegando que referido cheque jamais foi apresentado a uma instituição bancária, o que levanta suspeitas sobre a veracidade das afirmações do apelado, pois, a informação disponível sobre o cheque de número 00279 indicava apenas que estava desbloqueado.

Evolui
u
para defender que o
art. 25 da Lei n. 7.357/85 prevê, em sua parte final, exceção aos atributos cambiários, possibilitando o exame da
causa debendi
quando há indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica ou se configurada ausência de boa-fé do terceiro portador do título, o que restou demonstrado nos autos.

Contudo, entendo que a sentença deve ser mantida.

O cheque em que se funda a ação monitória é prova escrita requerida pela lei, que não faz menção a qualquer outro requisito, estando, assim, comprovado o fato constitutivo do direito do Apelado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.094.571/SP em 04-2-2013, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, fixou o entendimento de que é desnecessária menção ao negócio jurídico que deu origem à dívida:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. ( REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013).

Na espécie, o próprio apelante/requerido/embargante indicou a origem da dívida, ao afirmar em seu depoimento pessoal que emprestava cheques
assinados
a terceira pessoa, de nome Valter,
que era proprietário de uma oficina mecânica, sendo
as cártulas
utilizad
a
s
para aquisição de peças e prestação de serviços
de reparo nos automóveis
.

A corroborar, em seu depoimento pessoal, o apelado/embargado confirmou que recebeu o cheque objeto desta ação monitória de um
cidadão de nome
Valter,
que era proprietário de uma oficina mecânica,
cujo nome, bem como da pessoa jurídica, também encontram-se no seu verso.

Assim, a origem da dívida objeto do título de crédito cheque foi bem descortinada pelo juízo primevo, motivo pelo qual,
sendo
o cheque uma
ordem de pagamento à vista, é certo que
o

A
pelante tinha conhecimento,
como também confessado em seu depoimento pessoal,
de que
ele
seria utilizado p
elo proprietário da oficina mecânica para aquisição de produtos e prática de atos comerciais inerentes ao seu ofício.

O fato de
o apelante
ter emprestado os títulos não
o
exime de arcar com o pagamento dos valores, tendo em vista que emitiu os cheques e concordou que terceira pessoa fizesse uso deles para pagamento
s, dentre eles, o que seria destinado
ao embargado.

Ora, se o requerido emitiu o cheque em branco ou preenchido, e, por confiança, o emprestou a terceiro, assim outorgou em favor deste, e responde perante o portador de boa-fé, contra quem não pode opor exceções pessoais, conforme inteligência do art. 25 da Lei do Cheque, "verbis":

Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

E como é de
curial sabença, a confissão real, na qual incidiu
o ap
elante,
é a rainha de todas as provas e não pode ser ignorada pelo órgão julgador sem que haja elementos probatórios verazes em sentido contrário ou prova de que o confitente agiu sob coação ou mediante erro de fato.

No caso, a confissão
provocada
d
o
Apelante foi obtida em audiência de instrução
e julgamento, na presença de seu advogado,
em pergunta
s
clara
s
, direta
s
e objetiva
s, inclusive o magistrado primevo, na busca da verdade real, laborou com exaustão na busca da verdade real na tentativa de entender a origem do débito.

Destarte
, se
o próprio
apelante confessa
que entregava os cheques a terceiro para prática de transações
responsabilizou-se pelo pagamento d
o
s valores
neles constantes
, conforme se extrai do art. 15 da Lei nº 7.357/85, que assim dispõe:

Art. 15 O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia.

N
o mesmo sentido da sentença recorrida, colaciono julgados dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇAS DE CHEQUES - EMITENTE DE CHEQUE PRESCRITO - CHEQUES EMPRESTADOS A TERCEIROS - LEGITIMIDADE PASSIVA -RESPONSABILIDADE DO EMITENTE - SENTENÇA MODIFICADA . - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do REsp 1.094.571, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, "em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (Tema 564, DJe de 14/02/2013) -
O emitente dos cheques se obriga ao pagamento dos valores neles constantes, ainda que tenha emprestado os títulos a terceiro, consoante o disposto no art. 15 da Lei n. 7.357/85 - Lei do Cheque.
(TJ-MG - AC: 50049593020198130452, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 27/06/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Insurgência da ré. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Descabimento. Cheques que sequer foram endossados. Além disso, não se trata de execução, sendo inaplicável o disposto no art. 21 da Lei do Cheque. COBRANÇA. Cheques. A ação está fundada em cheques prescritos e inadimplidos. Embora a ré apelante afirme que não manteve relação contratual com o apelado, restou incontroverso que emitiu os cheques objeto do litígio.
A posse do cheque em mãos do autor presume o não pagamento da quantia. A ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ainda que os cheques tenham sido emprestados a terceiro, o fato não afasta a responsabilidade da demandada, que assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos valores estampados nas cártulas .
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10030124120208260022 Amparo, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 27/04/2023, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

DIREITO CIVIL E CAMBIAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE EMPRESTADO A TERCEIRO – RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO PAGAMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO PAGAMENTO DO CHEQUE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que os cheques tenham sido emprestados a terceiro, o fato não afasta a responsabilidade do apelante, que assumiu a responsabilidade pelo pagamento do valor estampado na cártula. O emitente do cheque permanece responsável pelo pagamento da quantia inserida na cártula ainda que emprestado a terceiro, ressalvado o direito de regresso. (TJ-MS - Apelação Cível: 08013555820218120004 Amambai, Relator.: Des . João Maria Lós, Data de Julgamento: 12/09/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

Em arremate, ainda que não seja o caso dos autos, aA ausência de apresentação do cheque a uma instituição bancária não impede sua exigibilidade, pois o título permanece como prova escrita apta a fundamentar a ação monitória.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a r.sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo Apelante.

Com autorização no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença,
contudo, suspensa a sua exigibilidade, uma vez que litiga a Apelante
sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela da douta relatoria.

É como voto.